Tribunal: TJES
Processo: 0003662-57.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003662-57.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVISON DOS SANTOS LOIOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A
autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas nos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003662-57.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] Infere-se do incluso inquérito policial que, no dia 12 de agosto de 2019, por volta das 20 horas, na residência localizada na Rua Elesbão Alexandre Miranda, n°: 171, bairro Serra Centro, nesse município de Serra/ES, os denunciados JEAN PEREIRA DE ALMEIDA e DEIVISON DOS SANTOS LOIOLA, já qualificados, previamente ajustados e em comunhão de desígnios de ações para cometimento de crime, fazendo uso de um SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, tipo PISTOLA, modelo PT 100, cor PRETA, e mediante GRAVE AMEAÇA, abordaram a vítima ANDRESSA VIEIRA MATOS, anunciando tratar-se de um ASSALTO, tendo ROUBADO da referida vítima o veículo automotor, marca RENAULT, modelo SANDERO STEPWAY, placas MSS-6483, cor VERMELHA, 01 (um) aparelho de telefonia celular, 01 (uma) aliança, 01 (um) cordão de ouro, 01 (um) relógio, material de trabalho, bem como 1 (uma) mochila com pertences pessoais de uso diário, conforme consta no BU n° 40117707 acostado aos autos nas fls. 09/11.

Consta do procedimento persecutório que, no dia dos fatos, os denunciados JEAN e DEIVISON transitavam pelas ruas do bairro Serra Centro, nesse município de Serra/ES, sendo que ao adentrarem na Rua Elesbão Alexandre Miranda, avistaram a vítima ANDRESSA estacionando o veículo automotor, marca RENAULT, modelo SANDERO STEPWAY,placas MSS-6483, cor VERMELHA, na garagem de sua residência (n° 171) e decidiram abordá-la.

Consta que, nesse momento o denunciado DEIVISON adentrou na garagem da residência, se aproximou da vítima ANDRESSA e, mostrando a ela o SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, que trazia em sua cintura, anunciou tratar-se de um ASSALTO, exigindo que a referida vítima desembarcasse do veículo, enquanto o denunciado JEAN permaneceu em sua bicicleta, no lado externo do imóvel, dando cobertura à ação de seu comparsa, auxiliando no êxito da empreitada criminosa.

Consta que, tremendo por sua vida e sua integridade física, a vítima ANDRESSA saiu do veículo, que ainda estava ligado =, deixando no interior do mesmo 01 (um) aparelho de telefonia celular, 01 (uma) aliança, 01 (um) cordão de ouro, 01 (um) relógio, material de trabalho, bem como 1 (uma) mochila com pertences pessoais de uso diário, tendo o denunciado DEIVISON embarcado no aludido veículo e empreendido fuga em direção à Rodovia BR 101, sendo seguido pelo denunciado JEAN que, a bordo da bicicleta, evadiu-se em direção à praça de esportes do bairro.

Consta ainda, que imediatamente após os momentos de terror vivenciados, a vítima ANDRESSA compareceu na 3ª Delegacia REgional de Serra/ES, onde registrou o BU n° 40117707 (fls. 09/11) comunicando os fatos, os quais foram reportados via CIODES, aos policiais militares que realizavam patrulhamento na região, iniciando-se, assim, as buscas aos denunciados e ao veículo subtraído.

Consta que, durante as referidas buscas, no dia 13 de agosto de 2019, por volta das 08 horas e 32 minutos, policiais militares que realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Serra Dourada III, nesse município de Serra/ES, avistaram o veículo automotor, marca RENAULT, modelo SANDERO STEPWAY, placas MSS-6483, cor VERMELHA, que possuía restrição de ROUBO , transitando naquela localidade, razão pela qual emitiram ordens de parada, que foram desobedecidas pelo condutor, o qual empreendeu fuga em alta velocidade pelas ruas daquele bairro, até acessar a Rua Pimenta Bueno, que não tem saída, circunstância essa que viabilizou a realização da abordagem.

Consta que durante a abordagem, os policiais militares identificaram os ocupantes do veículo como sendo os denunciados DEIVISON e JEAN, sendo que, realizada revista pessoal nos mesmos, nada de ilícito foi encontrado, mas realizadas buscas no interior do veículo, ditos agentes lograram êxito em encontrar 1 (um) SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, tipo PISTOLA modelo PT 100, cor PRETA, e 1 (uma) aliança subtraída da vítima ANDRESSA.

Consta que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos denunciados JEAN PEREIRA DE ALMEIDA e DEIVISON DOS SANTOS LOIOLA, tendo sido eles conduzidos à presença da autoridade policial judiciária, ocasião em que foi lavrado o competente APFD, bem como os AUTOS DE APREENSÃO e DE RESTITUIÇÃO juntados `às fls. 29/30 e 31/32 e 40 dos autos. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu DEIVISON DOS SA
NTOS LOIOLA o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa sustenta a absolvição do apelante, por ocorrência de nulidade no procedimento de reconhecimento que infringiu o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Não merece acolhimento o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Sobre o reconhecimento pessoal, dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

[...]

De uma leitura do dispositivo acima colacionado, extrai-se que haverá a colocação da pessoa a ser reconhecida ao lado de outros indivíduos, se possível.

Não há em momento algum comando de obrigatoriedade, motivo pelo qual, não sendo possível realizar o procedimento desta maneira, sendo então garantido ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inexiste qualquer ilicitude no ato, não sendo, portanto, cabível a alegação de nulidade.

Diante de tais considerações, rejeito a tese defensiva.

A defesa pugna ainda pela absolvição do acusado por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
boletim de ocorrência de fls. 5/11 e auto de apreensão de fls. 29/30.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“[...] QUE ao atender, juntamente como SD Panayotis, um chamado para localização de veículo Sandero, de cor vermelha, abandonado no bairro Serra Dourada III, inicialmente não localizaram e por isso, continuaram a dar buscas; QUE viu um veículo com características semelhantes; QUE quando a guarnição se aproximou o motorista empreendeu fuga; QUE conseguiram parar o veículo numa rua sem saída, QUE o motorista e o carona saíram do veículo obedecendo à voz de abordagem; QUE ato contínuo, foi verificado pelo declarante que o veículo correspondia àquele que procuravam e que, dentro do veículo foi encontrado um simulacro; QUE um dos abordados, identificado como Jean Pereira de Almeida, tem contra si vários Mandados de Prisão expedidos; e que o outros trata-se de Deivison dos Santos Loiola [...] (depoimento do SD/PMES Gerson Loyola Liberato, na esfera policial).

[...] QUE por volta das 20h, enquanto estacionava seu carro na garagem de sua casa, foi abordada por um rapaz, com arma na cintura, que lhe deu a ordem para que saísse de seu carro; QUE a declarante saiu do carro que ainda estava ligado; QUE o rapaz saiu com o carro; QUE com ele estava outro rapaz em uma bicicleta; QUE quando o rapaz saiu com o carro da vítima, o rapaz da bicicleta também saiu; QUE em razão de o veículo por ela dirigido ter sido recuperado com dois rapazes, foi oportunizado a declarante reconhecer um dos dois rapazes pessoalmente; QUE a declarante reconheceu Deivison dos Santos Loiola como sendo a pessoa que lhe abordou e levou seu carro; QUE reconhece Jean Pereira de Almeida como sendo o rapaz de bicicleta que supostamente estava dando cobertura a Deivison na hora do roubo. Perguntado a declarante se algo mais lhe foi roubado, ela respondeu QUE foram roubados além do veículo, seu celular; sua aliança; um cordão de ouro; um relógio; seus materiais esportivos para trabalho e uma mochila com seus pertences pessoais de uso diário; QUE, desses, somente o veículo e sua aliança foram recuperados e restituídos até o presente momento [...] (depoimento de Andressa Vieira Matos , na esfera policial)

[...] estava chegando do trabalho(...) e quando desceu e manobrou o carro para entrar de ré, veio dois indivíduos passando, um de bicicleta e outro a pé; que foi abordada dentro do carro; que foi o que estava a pé que a abordou, e veio com a mão na camisa, já querendo sacar a arma; que viu a ponta da arma, mas ele não chegou a apontar; que já falou “pode levar” e saiu do carro e não pegou nada e subiu correndo para casa e começou a gritar “ladrão, ladrão”, que os indivíduos, um saiu como carro e o outro com a bicicleta; que ligou para a polícia e para seu irmão para espalhar o modelo do carro para pessoas conhecidas e a notícia foi espalhando na Serra; que conseguiu recuperado no dia seguinte e a delegacia que ligou e foi lá prestar depoimento; que ambos estavam no carro; que um estava machucado e foi levado para o Dório Silva e o outro estava na delegacia e a depoente o reconheceu e ele estava com a mesma roupa ainda; (...) que lido o depoimento de fls 41 do IP CONFIRMA; que reconheceu o Deivison, que estava na delegacia e o Jean por foto; (...) que o que levou a reconhecer o réu,pois ficou “frente a frente com ele, de cara com ele”; que viu muito nítido, pois quando eles passaram também passaram muito devagarinho e depois ficou de frente para eles e reconheceu já no outro dia, logo cedo; que observou as vestimentas, e estavam de blusa de manga e um tinha um cabelo mui afro, cacheado e com luzes; que o reconhecimento na delegacia foi pela sala de vidro, e o réu estava sozinho na sala [...] (depoimento de Andressa Vieira Matos , na esfera judicial)

[...] o CIODES passou sobre o veículo roubado e pegaram as características e começaram o patrulhamento; que viram o carro encostado e chegaram próximo do veículo, e o veículo empreendeu fuga e começou a perseguição; que ele entrou numa rua sem saída e parou, salvo engando bateu no meio fio; que fizeram a abordagem e tinha 2 rapazes dentro; que encontraram celular, roupas, uma bolsa feminina dentro do carro e entraram em contato com o CIODES e confirmaram que era o carro roubado e deu o nome da dona; que um deles tinha uma lesão no ombro ou na perna e o levaram para o hospital; que o outro foi para o DPJ; que o que estava machucado admitiu que fizeram o assalto [...] (Depoimento do Policial Militar Gerson Loyola Liberato, em juízo).

Com base nos depoimentos acima colacionados, resta inconteste a autoria por parte do apelante DEIVISON, que foi inequivocamente reconhecido pela testemunha Andressa como sendo um dos autores do roubo.

Verifico ainda que conforme os depoimentos dos policiais, os acusados foram abordados dentro do veículo subtraído da vítima, sendo que no interior do carro foram encontrados os demais pertences de Andressa.

Assim, com base no conjunto probatório carreado nos autos, não há que se falar em absolvição.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)